Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-61.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005232-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ANGELICA DA SILVA - CPF: 035.607.571-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), WILIS ANTONIO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 039.806.371-07 (PACIENTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005232-61.2021.8.11.0000

PACIENTE: WILIS ANTONIO SANTOS OLIVEIRA
IMPETRANTE: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIGNOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CPP – MOTIVAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL DEMONSTRADA – INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP”
(AgRg no RHC 121.340/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/5/2020).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005232-61.2021.8.11.0000

PACIENTE: WILIS ANTONIO SANTOS OLIVEIRA
IMPETRANTE: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Wilis Antônio Santos Oliveira
, preso pela suposta prática dos crimes de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas, ameaça e a contravenção penal de vias de fato contra
a vítima, Angélica da Silva
(art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; art. 147 do CP; e art. 21,
caput
, da LCP).

Aduz, em síntese, que a decisão que recebeu a denúncia é nula por vício de motivação, já que não analisou os elementos mínimos para a instauração da
persecutio criminis
, o que afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 1000312-27.2021.811.0038, e, no mérito, seja
“anulada a decisão, para que outra seja proferida de forma fundamentada”
.

A liminar pleiteada foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido Wilis Antônio Santos Oliveira, por ordem do juízo da Comarca de Araputanga, nos autos da ação penal n. 1000312-27.2021.8.11.0038.

Segundo se depreende da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15.02.2021, em horário não indicado, nas dependências do estabelecimento comercial “Lava Jato Bola Sete”, em Araputanga/MT, WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, ameaçou, por palavras, a vítima, sua ex-convivente, ANGÉLICA DA SILVA, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta que, no dia 24.01.2021, em horário não indicado, no estabelecimento comercial “Lava Jato Bola Sete”, em Araputanga/MT, WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, praticou vias de fato contra a vítima ANGÉLICA DA SILVA.

Já dia 17.02.2021, por volta das 16h00m, nas dependências do estabelecimento comercial “Lava Jato Bola Sete”, em Araputanga/MT, WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, ameaçou, por palavras, a vítima, sua ex-convivente, ANGÉLICA DA SILVA, de causarlhe mal injusto e grave.

Consta que no dia 24.02.2021, em horário impreciso, no Sítio Santa Helena, Zona Rural de Araputanga/MT, WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida ANGÉLIA DA SILVA.

Restou apurado que vítima e denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 08 anos e possuem uma filha comum, com 04 anos de idade, e desde o mês de janeiro de 2021 estão separados de fato.

Consta que, dias antes de realizar o primeiro Boletim de Ocorrências, o denunciado ficou o dia todo na posse do celular da vítima e, quando ela pediu o aparelho de volta o denunciado WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA a ameaçou, dizendo que se fosse preso, quando solto iria matar a ex-convivente.

Que no dia 24.01.2021, o denunciado pegou o celular da vítima para visualizar as mensagens e se recusou a devolver, tendo ela respondido que não desejava mais o relacionamento, oportunidade em que o denunciado WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA atirou o aparelho no chão, vindo a danificá-lo, bem como proferiu diversos xingamentos.

Na sequência, ofendida e denunciado decidiram encerrar a união e, na mesma data, vieram até a empresa de propriedade do casal, denominada Lava Jato Bola Sete, ocasião em que, quando a vítima pegou as chaves da caminhonete, o denunciado segurou firme no pulso dela, fazendo com que soltasse, provocando uma vermelhidão no local, mas sem causar lesões.

Após a separação, a vítima passou a ser impedida de trabalhar, na medida em que o denunciado não a aceita no Lava Jato, a recebe com gritos e xingamentos, ficando a ofendida sem renda para seu sustento.

Diante destes fatos, a vítima procurou a Delegacia de Polícia e fez o registro da ocorrência, porém desejou não representar criminalmente pelas ameaças acima descritas, momento em que também solicitou a aplicação de medidas protetivas, as quais foram deferidas nos autos PJE 1000099-21.2021.811.0038.

Consta que, em 15.02.2021, após o deferimento das medidas, o denunciado WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA ameaçou a vítima, dizendo para “ficar esperta” porque “pode acontecer alguma coisa com ela na estrada”, já que a ofendida reside na Zona Rural e faz o mesmo trajeto diariamente para vir trabalhar.

No dia 17.02.2021, o denunciado WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA disse que as medidas protetivas não teriam valor, porque mantinha contato com a vítima e mesmo assim, não foi preso, e que se adiantasse, “não morreriam tantas mulheres” e ainda, a ameaçou novamente, dizendo que se fosse preso, quando “saísse da cadeia mataria a vítima”.

Diante da nova ameaça, a vítima registrou a ocorrência e ofertou representação criminal em face do denunciado.

Apurou-se ainda, que em 24.02.2021, a sobrinha da vítima foi até o Lava Jato com a motocicleta Biz de propriedade da ofendida, momento em que, sem que ela percebesse, o denunciado WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA pegou as chaves da residência da ex-convivente, que estavam no baú da moto.

Ressai que o denunciado foi até o Sítio e mexeu no guarda-roupas, descumprindo assim, a medida protetiva consistente na proibição de frequentar o local de residência da vítima, qual seja, Sítio Santa Helena, Zona Rural deste Município.

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUNCIA WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal (por duas vezes), art. 21, caput, da LCP e art. 24-A, caput, ambos da Lei Federal n° 11.340/2006; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia, requerendo seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de que, julgado, venha a ser condenado pela prática do delito que cometeu, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas a seguir arroladas”
(id. 81542997).

No caso dos autos, em princípio, a denúncia descreve de modo suficiente elementos acerca dos indícios de materialidade e autoria atribuídos ao paciente, não ficando evidenciado,
prima facie
, a atipicidade de sua conduta, ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

Em decisão proferida no dia 17-3-2021, o juízo
a quo
recebeu a denúncia nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, pelas práticas delitivas tipificadas nos art. 147, caput, do CP (por duas vezes), art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, e art. 24-A, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Analisando os autos, verifico que estão preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia (art. 41 do CPP), bem como presentes as condições gerais e específicas da ação penal.

Com efeito, inexiste razão para a rejeição da peça acusatória (artigo 395 do Código de Processo Penal).

Dessa forma, RECEBO a denúncia ofertada em face de WILIS ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41, do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal.

Insta salientar que o recebimento da peça acusatória não implica pré-julgamento (art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna), o que evidencia que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado, com a garantia do devido processo legal.

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário”.

Registre-se ainda que, após apresentada resposta à acusação, o juízo de piso, em decisão proferida em 26-3-2021, confirmou o recebimento da decisão, afastando as preliminares suscitadas pela defesa, e ratificou não ser hipótese de rejeição da denúncia ou absolvição sumária. Confira-se:

“DAS PRELIMINARES

O denunciado WILIS alega inépcia da denúncia, ausência de justa causa e falta de indícios e materialidade.

Malgrado o esforço da Defesa, verifico que não há falar em inépcia da denúncia, uma vez que a peça acusatória (ID 50943292), descreve de forma clara o fato criminoso, assim preenchendo as formalidades exigidas no art. 41 do CPP; bem como proporcionam a ampla defesa.

De igual modo, o fato do acusado não ser indiciado pela autoridade policial, por si só, não caracteriza a falta de justa causa, visto que não é uma condição ou pré-requisito para o exercício da ação penal, podendo ser substituído por outras peças de informação.

Sabe-se que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não somente e exclusivamente nos elementos colhidos na investigação, sendo necessária a instrução processual criminal, sob o crivo do contraditório.

Desse modo, rejeito a preliminar, pois não restou demonstrado de forma segura a presença dos requisitos legais da absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP.

Nesses termos a ementa:

EMENTA: PENAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA - REJEIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA - SUFICIÊNCIA DA SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE E DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA CNH - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Não há falar em inépcia da denúncia se esta satisfaz todos os requisitos do art. 41 do CPP - Havendo provas de que o recorrente estava embriagado e com a capacidade motora alterada em razão da influência de álcool, destacando-se a confissão espontânea e a prova testemunhal colhida em juízo, não há falar em absolvição - Circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, reanalisadas. Reincidência não configurada - A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores deve ser sempre proporcional à sanção privativa de liberdade – Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 10059140025665001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 12/06/2019).

Passada a fase de análise das preliminares, passo a deliberar em relação aos demais pedidos.

Analisando a defesa apresentada, entendo que ela não é suficiente para obstar o processamento da ação penal, uma vez que não observo a ocorrência de nenhuma das hipóteses descritas no artigo 397 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 397 Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

I – a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II – a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;

IV-extinta a punibilidade do agente.

Posto isso, determino o prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 26 de MAIO de 2021, às 17h30min”
(id. 81552454).

Neste viés, não visualizo ilegalidades nas decisões proferidas pelo juízo de piso – tanto na que recebeu a denúncia oferecida pelo
Parquet
, como na que a confirmou –, uma vez que foram analisadas, ainda que de maneira sucinta, as formalidades exigidas pelo art. 41 do CPP, bem como a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP, tendo, inclusive, consignado – na análise das preliminares de inépcia da denúncia, ausência de justa causa e falta de indícios e materialidade – que
“o fato do acusado não ser indiciado pela autoridade policial, por si só, não caracteriza a falta de justa causa, visto que não é uma condição ou pré-requisito para o exercício da ação penal, podendo ser substituído por outras peças de informação”
.

De mais a mais, no recebimento da denúncia não se impõe ao juiz uma análise exaustiva e minuciosa dos fatos levantados no inquérito policial, nem do direito aplicável na espécie. Cumpre-lhe apenas verificar se a descrição fática retratada na peça inaugural da ação penal tem base empírica nos elementos informativos e se eles, em tese, encontram correspondência no tipo penal indicado pelo Ministério Público ou querelante.

Este é o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, encampada pela jurisprudência desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS –
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA, POR PARTE DO JUÍZO, NESSE ATO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ATO QUE NÃO RECLAMA FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DESEJÁVEL E CONVENIENTE A SUA MOTIVAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– DOUTRINA – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – FORMULAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO ACUSADO REALIZADA DE MODO SUCINTO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – DOUTRINA – PRECEDENTES – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO
(Supremo Tribunal Federal.
Habeas Corpus
170463/RJ. 0021301-50.2019.1.00.0000. Relator: Celso de Mello. Segunda Turma. Data do julgamento: 21-8-2020. Data da publicação no DJE: 31-8-2020).

DENÚNCIA – RECEBIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO.
Mostra-se válida decisão que, embora concisa, revele não incidir nenhuma das causas previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, determinando o prosseguimento do processo-crime

(Superior Tribunal Federal. Habeas Corpus 159510/SC. 0074550-47.2018.1.00.0000. Relator: Marco Aurélio. Primeira Turma. Data do julgamento: 18-12-2020. Data da publicação no DJE: 12-2-2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ AGRAVO IMPROVIDO.

1. "
A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP
" (AgRg no RHC 121.340/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/5/2020).

2. Havendo fundamentação suficiente ao recebimento da inicial, tendo o juízo salientado que não foi deduzida matéria prejudicial de mérito, tampouco vício insanável ou nulidade que obstem o andamento do processo, mas matérias relativas ao mérito, cuja apreciação importa antes o encerramento da instrução, não há falar em nulidade da decisão que recebeu a denúncia. [...]
(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no RHC 132302/PR. 2020/0198764-9. Relator: Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Data do julgamento: 15-12-2020. Data da publicação no DJE: 18-12-2020).

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE CONFIRMOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DEFENSIVO NÃO ANALISADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIGNOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CPP – MOTIVAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ATO PROCESSUAL REALIZADO – PERDA DO OBJETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

Apontados na decisão os motivos que resultaram na confirmação do recebimento da peça acusatória, ainda que não tenha o magistrado se aprofundado nas teses meritórias alegadas na resposta à acusação, inexiste nulidade decorrente de cerceamento de defesa
. [...]
(N.U 1002349-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

Nesse contexto, a despeito dos relevantes argumentos fáticos e jurídicos aduzidos pelo impetrante, a ação penal deve ser processada regularmente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Wilis Antônio Santos Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021